Tribunal: TRF3
Processo: 5091610-07.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
649/1327)

5091610-07.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5091610-07.2026.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA REIS RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIA CRISTINA ALVES MEIRA - SP361918-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu o período de 1o/1/1971 a 31/12/1998 como atividade rural e concedeu aposentadoria por idade híbrida à autora, desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do tempo de atividade rural no período indicado; e (ii) estabelecer se incide coisa julgada em razão de ação anterior que analisou o mesmo pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por idade híbrida exige o cumprimento cumulativo de idade mínima e carência, admitindo-se o cômputo de períodos rurais e urbanos, nos termos do artigo 48, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991.

4. Verifica-se a existência de ação anterior com identidade de partes, pedido e causa de pedir, na qual foi definitivamente rejeitado o reconhecimento do mesmo período de atividade rural, com trânsito em julgado.

5. A configuração da tríplice identidade caracteriza a coisa julgada, impedindo a rediscussão da matéria, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

6. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

7. Afastado o período rural pretendido, a parte autora não atinge a carência mínima exigida para a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

8. Impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento do tempo rural e, por consequência, a improcedência do pedido de aposentadoria por idade híbrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Processo extinto, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade rural. Apelação parcialmente conhecida e provida.

Tese de julgamento: 1. A existência de coisa julgada impede o reexame de pedido de reconhecimento de tempo rural quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. A matéria relativa à coisa julgada é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A ausência de reconhecimento do tempo rural inviabiliza o preenchimento da carência necessária à aposentadoria por idade híbrida.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 48, §§ 2o e 3o; CPC, art. 485, V e § 3o; CPC, art. 85; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.007; STJ, REsp no 1.348.633; STJ, Súmula no 149; STJ, AR no 3.629, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.09.2008; TRF 3a Região, ApCiv no 5000971-51.2023.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 02.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5091610-07.2026.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIA CRISTINA ALVES MEIRA - SP361918-N

APELADO: MARIA REIS RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente pedido para reconhecer o período de 1o/1/1971 a 31/12/1998 como tempo de atividade rural e condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder aposentadoria por idade híbrida, desde o requerimento administrativo, com acréscimo dos consectários legais.

Inconformada, a autarquia previdenciária alega precipuamente o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Discute-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade híbrida, prevista no artigo 48, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 11.718/2008.

Em relação ao tempo rural passível de ser utilizado para completar a carência exigida para a concessão desse benefício, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.007, fixou a seguinte tese:

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”

Por sua vez, a comprovação dessa atividade rural deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (REsp Repetitivo n. 1.348.633 e Súmula n. 149 do STJ).

Ademais, consoante entendimento desta Nona Turma e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento do tempo rural comprovado desde os 12 (doze) anos de idade (STJ, AR n. 3.629, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJ 9/9/2008).

No caso, o requisito etário restou preenchido em 6/1/2024, quando a autora completou 62 (sessenta e dois) anos de idade.

Na esfera administrativa (ID 354618948), foram computados apenas 140 (cento e quarenta) meses de carência, motivo pelo qual o requerimento de aposentadoria por idade foi indeferido.

A parte autora requer o reconhecimento de atividade rural, supostamente exercida no período de 1o/1/1971 e 31/12/1998, a fim de que seja somado às contribuições previdenciárias.

Contudo, verifica-se da documentação acostada aos autos (ID 354618949) a existência de ação pretérita – autos n. 5038042-18.2022.4.03.9999, na qual a parte autora objetivava o reconhecimento do tempo rural compreendido entre 1o/1/1971 e 31/12/1998.

Naquela primeira oportunidade, o julgamento de primeira instância determinou a averbação do período de 6/1/1974 (12 anos de idade) a 31/12/1998. Contudo, em grau de recurso, a sentença foi reformada, culminando no julgamento de improcedência do pedido de reconhecimento do tempo de serviço rural.

Conforme preconizado pela reconhecida doutrina da tríplice identidade, caracteriza-se a coisa julgada quando duas demandas possuem partes, pedido e causa de pedir idênticos.

Assim, não há como negar que o julgamento anterior já realizou análise de mérito acerca da descaracterização da condição de trabalhadora rural da parte autora no período requerido nestes autos, inclusive com base no mesmo documento já avaliado.

Nesse sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. COISA JULGADA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida. II. Questão em discussão 2. Questões em discussão: (i) possibilidade de relativização da coisa julgada e (ii) implemento (ou não) dos requisitos necessários à benesse pretendida. III. Razões de decidir 3. Observo, inicialmente, que a questão da ocorrência de coisa julgada se trata de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e apreciável, inclusive de ofício, a qualquer tempo. Nesse ponto, destaco que, conforme o disposto no art. 485, V, e § 3°, do CPC, extingue-se o processo sem resolução de mérito quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou coisa julgada. 4. Oportuno apontar que os elementos desta ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir da presente lide não coincidem exatamente com os autos aqui analisados em sede recursal sob o no 0025067-98.2012.4.03.9999, pois no primeiro feito foi postulada a concessão de aposentadoria por idade rural e, aqui, aposentadoria por idade híbrida. Entretanto, é inequívoco que ambos os processos apresentaram partes e, também, finalidade idêntica (reconhecimento de suposto exercício de labor rural cumulado com concessão de benefício previdenciário por idade), como bem ressaltado pela decisão vergastada, indicando a ocorrência da tríplice identidade. 5. Naquele primeiro processado, a questão acerca da possibilidade de reconhecimento de trabalho rural da demandante para o período analisado judicialmente em oportunidade anterior já restou dirimida, com trânsito em julgado, não restando configurada a alegada condição de segurada especial da autora, mesmo depois de esgotados todos os recursos apresentados, inclusive nas instâncias superiores. Ao revés do sustentado na peça recursal, não se vislumbram circunstâncias diferenciadas passíveis de serem reanalisadas. Não há, portanto, como ser reapreciada essa questão, por desrespeitar julgado anterior. 6. Parece-me claro que a parte autora deseja, por via transversa, a reapreciação/relativização de questão já resolvida definitivamente. E isso não se mostra possível. A manutenção integral da r. sentença, nesse contexto, é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida." (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000971-51.2023.4.03.6117, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 2/6/2025, DJEN DATA: 4/6/2025)

O exame da alegada condição de trabalhadora rural, no caso em tela, encontra-se obstado pela incidência da coisa julgada, a qual deve ser reconhecida de ofício, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, afastado o tempo rural debatido, a parte autora não preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

Invertida a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme os critérios do artigo 85 do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Diante do exposto, de ofício, extingo o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade rural, nos termos do artigo 485, inciso V, § 3o, do CPC. Em consequência, conheço parcialmente da apelação autárquica e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade híbrida.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu o período de 1o/1/1971 a 31/12/1998 como atividade rural e concedeu aposentadoria por idade híbrida à autora, desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do tempo de atividade rural no período indicado; e (ii) estabelecer se incide coisa julgada em razão de ação anterior que analisou o mesmo pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por idade híbrida exige o cumprimento cumulativo de idade mínima e carência, admitindo-se o cômputo de períodos rurais e urbanos, nos termos do artigo 48, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991.

4. Verifica-se a existência de ação anterior com identidade de partes, pedido e causa de pedir, na qual foi definitivamente rejeitado o reconhecimento do mesmo período de atividade rural, com trânsito em julgado.

5. A configuração da tríplice identidade caracteriza a coisa julgada, impedindo a rediscussão da matéria, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

6. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

7. Afastado o período rural pretendido, a parte autora não atinge a carência mínima exigida para a concessão da aposentadoria por idade híbrida.

8. Impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento do tempo rural e, por consequência, a improcedência do pedido de aposentadoria por idade híbrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Processo extinto, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade rural. Apelação parcialmente conhecida e provida.

Tese de julgamento: 1. A existência de coisa julgada impede o reexame de pedido de reconhecimento de tempo rural quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. A matéria relativa à coisa julgada é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A ausência de reconhecimento do tempo rural inviabiliza o preenchimento da carência necessária à aposentadoria por idade híbrida.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 48, §§ 2o e 3o; CPC, art. 485, V e § 3o; CPC, art. 85; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.007; STJ, REsp no 1.348.633; STJ, Súmula no 149; STJ, AR no 3.629, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.09.2008; TRF 3a Região, ApCiv no 5000971-51.2023.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu extinguir o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade rural (artigo 485, inciso V, § 3o, do CPC) e, por conseguinte, conhecer parcialmente da apelação autárquica e dar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão